Tribunal: TJES
Processo: 5000996-06.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000996-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGOR IRIS DE AZEVEDO CARDOSO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000996-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGOR IRIS DE AZEVEDO CARDOSO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO DA ALEGADA MORA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 23.10.2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, por duas vezes, e no art. 330 do Código Penal.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 25.10.2025.

A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ao argumento de que o paciente permaneceu segregado por mais de noventa dias sem formalização da acusação, em afronta ao art. 46 do Código de Processo Penal e ao princípio da razoável duração do processo.

Alega ausência de complexidade do feito, inexistência de violência ou grave ameaça e desproporcionalidade da custódia cautelar, com pedido liminar e definitivo de relaxamento da prisão.

A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, devendo observar o critério da proporcionalidade entre a restrição da liberdade e a finalidade cautelar.

O art. 46 do Código de Processo Penal estabelece prazo para oferecimento da denúncia quando o réu estiver preso, devendo tal comando ser interpretado à luz do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso, verifica-se que a denúncia foi protocolizada em 09.02.2026, circunstância que afasta a alegação de inércia absoluta do órgão acusador e conduz à superação da discussão acerca do excesso de prazo, notadamente porque a marcha processual manteve-se ativa, com movimentação investigativa e apreciação judicial.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que o reconhecimento de excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética de dias, devendo ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto e da existência ou não de desídia estatal.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva apontou risco concreto de reiteração delitiva, consignando a existência de condenações anteriores por crimes patrimoniais e a circunstância de o paciente ter obtido alvará de soltura poucos dias antes do novo flagrante.

O histórico de reincidência específica em delitos patrimoniais confere substrato concreto à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente sob a perspectiva de prevenção de reiteração criminosa.

A circunstância de os delitos imputados não envolverem violência ou grave ameaça e de eventual condenação poder resultar em regime menos gravoso não esvazia, por si só, a necessidade da custódia cautelar, quando evidenciada periculosidade concreta e reiteração próxima no tempo.

O princípio da razoável duração do processo impõe dever de eficiência ao Estado, mas não autoriza a automática soltura do paciente quando constatada movimentação processual regular e ausência de descaso deliberado.

Inexistindo ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade evidente, não se configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: A superveniência do oferecimento da denúncia, aliada à ausência de inércia absoluta do Estado e à persistência de fundamentos concretos da prisão preventiva, afasta o reconhecimento de excesso de prazo e de constrangimento ilegal, especialmente quando evidenciado risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII.
Código de Processo Penal, arts. 46 e 312.
Código Penal, arts. 69, 155, caput, e 330.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Higor Iris de Azevedo Cardoso, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 5004009-34.2025.8.08.0069.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de outubro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, por duas vezes, bem como no artigo 330 do Código Penal, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 25 de outubro de 2025.

Sustenta a Defesa a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ao argumento de que o paciente se encontra segregado há mais de 90 dias sem formalização da acusação pelo Ministério Público, em afronta ao artigo 46 do Código de Processo Penal e ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Alega tratar-se de feito desprovido de complexidade, com autoria definida desde o flagrante, vítimas identificadas e prova simples, inexistindo justificativa plausível para a demora estatal. Afirma que a manutenção da custódia, sem oferecimento da denúncia, transforma a prisão cautelar em antecipação de pena, em violação ao devido processo legal substancial, à dignidade da pessoa humana e à proibição do excesso.

Defende que o lapso superior a três meses ultrapassa qualquer parâmetro de razoabilidade, especialmente diante da natureza patrimonial da imputação, sem violência ou grave ameaça, sendo provável, em caso de eventual condenação, a fixação de regime menos gravoso, o que evidenciaria desproporcionalidade da medida extrema.

Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer o excesso de prazo e determinar a imediata colocação do paciente em liberdade.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. O parecer foi subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000996-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGOR IRIS DE AZEVEDO CARDOSO

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Higor Iris de Azevedo Cardoso, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, estando o paciente preso desde 23 de outubro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, por duas vezes, e artigo 330 do Código Penal.

A Defesa afirma que o paciente permanece segregado há mais de noventa dias sem formalização da acusação, em violação ao artigo 46 do Código de Processo Penal e ao princípio da razoável duração do processo.

Sustenta inexistir complexidade na investigação, pois se trata de crime patrimonial, com autoria definida no momento do flagrante e prova simples. Argumenta que a demora estatal transforma a prisão cautelar em antecipação de pena, afrontando devido processo legal substancial, dignidade da pessoa humana e proibição do excesso. Requer, liminarmente e no mérito, relaxamento da prisão preventiva e imediata expedição de alvará de soltura.

A pretensão não comporta acolhimento.

A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, somente admissível quando demonstrados requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e desde que observada proporcionalidade entre restrição de liberdade e finalidade cautelar.

Analisando detidamente os autos do processo originário, verifico que no dia 09 de fevereiro de 2026 foi protocalizada a denúncia, razão pela qual entendo por superada a discussão acerca do excesso de prazo, em especial pelo fatode que não se verifica cenário de inércia absoluta. Houve provocação ministerial, decisão judicial correspondente e movimentação investigativa. A marcha processual, ainda que não célere sob perspectiva ideal, manteve-se ativa.

É certo que a imputação recai sobre delitos patrimoniais e desobediência, sem notícia de violência ou grave ameaça, e que a causa não ostenta elevada complexidade estrutural.

A alegação defensiva de que a custódia se transformou em execução antecipada de pena não se sustenta diante da persistência dos fundamentos cautelares originários.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva destacou risco concreto de reiteração delitiva, consignando que o paciente possui condenações anteriores por crimes patrimoniais e que havia obtido alvará de soltura poucos dias antes do novo flagrante.

O relatório carcerário confirma histórico de reincidência específica em delitos patrimoniais.

Tal circunstância confere densidade concreta ao fundamento de garantia da ordem pública, especialmente sob perspectiva de prevenção de reiteração criminosa. Não se está diante de fundamentação genérica ou abstrata.

A proporcionalidade da medida deve ser analisada em cotejo entre gravidade concreta da conduta, histórico do agente e risco processual.

Ainda que, em tese, eventual condenação por furto simples possa resultar em regime menos gravoso, o juízo cautelar não se esgota na pena em abstrato, mas considera periculosidade evidenciada por reiteração próxima no tempo.

O princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, impõe ao Estado dever de eficiência. Contudo, não autoriza solução automática de soltura quando verificada movimentação processual regular e ausência de descaso deliberado.

Não se ignora que a prisão provisória não pode prolongar-se indefinidamente. Caso venha a se verificar nova demora injustificada após cumprimento das diligências já determinadas, situação poderá ser reavaliada. No estágio atual, entretanto, não se evidencia constrangimento ilegal manifesto.

Diante desse quadro, ausente ilegalidade patente, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.